Tribunal: TJDFT
Processo: 0711554-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. EMBOSCADA. MANDANTE DO CRIME. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO REGULAR DE AGRAVANTES. REQUISITO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PARA RÉ PRIMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri, que a condenou por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal), fixando-lhe a pena em 24 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A acusada foi considerada mandante do crime, motivada por sentimento de posse em relação à vítima, sua ex-companheira. O homicídio foi praticado mediante emboscada, com o envolvimento de executor não identificado. A defesa alegou nulidade posterior à pronúncia, ausência de correlação entre a pronúncia e a condenação, e erro na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade posterior à pronúncia por ausência de correlação entre a denúncia, a pronúncia e a decisão condenatória; (ii) avaliar a regularidade do reconhecimento das agravantes na dosimetria da pena, em especial a condição de mandante; (iii) examinar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime; (iv) analisar a correção do requisito de progressão de regime prisional para ré primária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da correlação foi devidamente observado, uma vez que os fatos e qualificadoras apresentados na denúncia foram reproduzidos na sentença de pronúncia, e submetidos à apreciação dos jurados em plenário, permitindo à defesa ampla contestação, conforme o devido processo legal.
4. A agravante da condição de mandante do crime, prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, foi reconhecida com base em elementos descritos na denúncia, confirmados na pronúncia e arguida em plenário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. A ausência de quesitação específica sobre a motivação do motivo torpe foi afastada, pois o quesito formulado abordou expressamente o sentimento de posse como fundamento da torpeza. A defesa não apresentou impugnação no momento oportuno, o que resultou em preclusão.
6. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime foi fundamentada de forma adequada, considerando que o disparo contra a vítima ocorreu em via pública numa região residencial, o que provoca efetivo temor na comunidade local, elemento que excede o tipo penal e que a morte prematura da vítima gerou impactos emocionais e financeiros em suas filhas adolescentes e provocou forte abalo emocional na mãe da vítima, extrapolando os efeitos normais do crime de homicídio.
7. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, com aplicação justa das agravantes e das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, garantindo a individualização da pena.
8. O requisito de progressão de regime prisional deve ser aplicado nos termos do art. 112, inciso VI, alínea "a", da LEP, considerando que a ré é primária e condenada por crime hediondo com resultado morte. Assim, o percentual mínimo exigido para a progressão de regime é de 50% do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento das qualificadoras na denúncia, na pronúncia e em plenário resguarda o princípio da correlação, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
2. A condição de mandante do crime, prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, constitui agravante válida na dosimetria, desde que arguida em plenário e reconhecida pelo Conselho de Sentença.
3. A decisão do Tribunal do Júri prevalece quando respaldada por elementos probatórios consistentes, em observância à soberania do veredicto popular.
4. Mantém a análise negativa das circunstâncias do crime vez que o disparo contra a vítima ocorreu em via pública numa região residencial, o que provoca efetivo temor na comunidade local, elemento que excede o tipo penal.
5. A valoração das consequências do crime, que ultrapassem o desdobramento típico do delito, justifica o aumento da pena, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e individualização.
6. Em casos de ré primária condenada por crime hediondo , aplica-se o requisito de progressão de regime com o cumprimento mínimo de 50% da pena, conforme o art. 112, inciso VI, alínea "a", da LEP.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, inc. II, alíneas "a" e "c"; art. 62, inciso I; art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I; CPP, arts. 483, 571, incisos V e VIII, 593, inciso III, alíneas "a", "b", "c" e "d"; LEP, art. 112, inciso VI, alínea "a".
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no REsp n. 2.050.876/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023; TJDFT, Acórdão 1663848, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09.02.2023, PJe 17.02.2023.